Tribunal: STF
Processo: HC 187012
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jean Henrique da Silva Bento e outro em favor de Aline Mara Leandro Araújo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o HC 586.322/SP (evento 6).
    A paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 7).
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 586.322/SP (evento 6).
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam inidônea a manutenção da prisão preventiva e sustentam a possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente que possui filhos menores de 12 (doze) anos. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que a paciente é portadora de comorbidade preexistente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    (…).
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura da paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora